Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1016019-17.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória de Várzea Grande.
Recorrente: TIM CELULAR S.A.
Recorrido: XAVIER IBARROLA MATOZO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELEFONIA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÁUDIO DO CONTATO DO CONSUMIDOR SOLICITANDO BAIXA DA FATURA QUE JÁ HAVIA PAGO COM CONFIRMAÇÃO DO CPF E NOME COMPLETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TELAS COM REGISTRO DE 8 (OITO) PAGAMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência dos pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 99,90) e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal para afastar a condenação em danos morais. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
6. Em contraprova, a empresa recorrente trouxe áudio em que o consumidor faz solicitação da baixa da fatura que já havia pago, no qual indica seus dados pessoais (CPF e nome completo). Ainda, a recorrente junta na contestação prints com histórico de pagamentos.
7. Ausência de impugnação específica da prova, sem rebater o seu teor, tampouco há pedido de prova pericial. Consumidor não nega a autoria.
8. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
9. Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
10. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[XAVIER IBARROLA MATOZO - CPF: 889.525.681-68 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020